Tribunal: TJDFT
Processo: 0000386-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE BEM FURTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. No crime de receptação, se o bem apresenta valor superior a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.2. A reincidência do agente, em crime contra o patrimônio, impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento.
2. No crime de receptação, as circunstâncias em que o bem foi apreendido e o comportamento do réu constituem parâmetros para avaliação do dolo do agente. 2.1. É ônus da Defesa apresentar prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, de modo a afastar o dolo no crime de receptação.

3. Recurso desprovido.